Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702588-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MAARTEN AGRAVADO: GISELDA MORETTI BARRETO, MAURICIO MORETTI BARRETO, MARISE MORETTI BARRETO CHAMONE D E S P A C H O A fim de evitar futuras alegações de nulidade, bem como em razão do disposto no art. 889, V, do CPC, intime-se o credor hipotecário (vide procuração ID 211485257 – origem) para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Após, retornem conclusos para análise do mérito. I. Brasília-DF, 13 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora